Tribunal: STF
Processo: ARE 1542612
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito tributário e constitucional. Agravo regimental em recurso extraordinário. Compensação tributária. Distinção entre compensação e requisição de pagamento. Inaplicabilidade dos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. Distinção. Recurso inadmissível.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado da Federação, no qual se alegava violação aos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. No acórdão recorrido havia sido reconhecida a possibilidade de compensação de valores indevidamente recolhidos a título de tributos, afastando-se a necessidade de submissão ao regime de precatórios.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se a compensação de crédito tributário reconhecida judicialmente deve observar o regime constitucional de precatórios, conforme os Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue a restituição de indébito via precatório da compensação tributária, reconhecendo que esta última não se submete, em regra, ao regime de pagamentos previsto no art. 100 da Constituição da República, afastando-se, assim, a incidência dos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral.



    4. No acórdão recorrido, concluiu-se pela possibilidade de compensação de créditos tributários com base em legislação infraconstitucional, sem se determinar a restituição em dinheiro por via judicial, o que afasta a aplicação dos mencionados precedentes de repercussão geral.



    5. Eventual ofensa à Constituição decorreria da interpretação de normas infraconstitucionais relativas à compensação tributária, o que configura violação indireta ou reflexa, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.



    6. A mera repetição de argumentos já enfrentados pela decisão agravada, sem o acréscimo de fundamentos novos ou relevantes, não autoriza a reforma do julgado.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.